Tribunal: TRF3
Processo: 5012963-32.2020.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MARISA FERREIRA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
819/1006)

5012963-32.2020.4.03.0000

DJEN Data: 25/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

DJEN DATA: 25/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5012963-32.2020.4.03.0000

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

AGRAVANTE: GRAMADINHO BENEFICIADORA DE BATATAS LTDA - ME, IRMAOS MUROSAKI LTDA - ME, COMERCIO DE CONFECCOES WS CAMARGO LTDA - EPP, OLAVO DE MORAES HUNGRIA, PAULO DE MORAES HUNGRIA, MAURO DE CARVALHO ALVES, LUIZ DE CARVALHO ALVES, TOSHIMI TAMURA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: TOSHIMI TAMURA - SP52441-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA E PRESERVAÇÃO DE VALOR INCONTROVERSO. INEXISTÊNCIA. CONTROLE JUDICIAL DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. OBSERVÂNCIA DA COISA JULGADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, IV, do CPC, negou provimento a agravo de instrumento interposto no âmbito de cumprimento de sentença relativo à repetição de indébito de FINSOCIAL.

No processo de origem, o juízo homologou cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, fixando o crédito exequendo em R$ 10.966,85, valor inferior ao indicado pelos exequentes (R$ 30.122,26) e também ao montante apresentado pela União como devido (R$ 24.200,42).

Os agravantes sustentam a existência de nulidade por julgamento ultra petita, ao argumento de que o valor fixado não poderia ser inferior à quantia admitida pela executada, defendendo ainda que a decisão deveria limitar-se à parcela controvertida dos cálculos e que a repetição de indébito tributário deveria observar a aplicação da Taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se: (i) a homologação de cálculos elaborados pela contadoria judicial em valor inferior ao indicado pelas partes caracteriza julgamento ultra ou extra petita; (ii) seria obrigatória a preservação do valor indicado como incontroverso pela Fazenda Pública; e (iii) seria inadequado o julgamento monocrático do agravo de instrumento pelo relator.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático do recurso é admissível quando a controvérsia encontra solução em jurisprudência dominante, sendo compatível com os princípios da eficiência e da duração razoável do processo, nos termos do art. 932, IV, do CPC e da orientação consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

No cumprimento de sentença, compete ao magistrado zelar pela observância da coisa julgada e evitar excesso de execução, podendo determinar a elaboração de cálculos pela contadoria judicial para aferição do montante efetivamente devido, conforme autoriza o art. 524, §§ 1o e 2o, do CPC.

A homologação de cálculos elaborados pelo contador judicial, ainda que resultem em valor diverso daquele indicado pelas partes ou inferior ao montante apontado como incontroverso, não configura julgamento extra ou ultra petita quando os valores apurados se mostram compatíveis com os limites do título executivo.

A atuação da contadoria judicial constitui instrumento de controle jurisdicional voltado à correta liquidação do título, sendo legítima a fixação de valor distinto das estimativas apresentadas pelas partes quando verificada divergência em relação aos parâmetros definidos na decisão transitada em julgado.

No caso concreto, os cálculos judiciais apuraram crédito exequendo de R$ 10.966,85, sendo corretamente homologados pelo juízo de origem com fundamento na observância da coisa julgada e na vedação ao excesso de execução, inexistindo nulidade ou violação ao princípio da congruência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

1. a homologação de cálculos elaborados pela contadoria judicial, em valor diverso daquele indicado pelas partes ou inferior ao montante apontado como incontroverso, não configura julgamento extra ou ultra petita quando respeitados os limites do título executivo.

2. No cumprimento de sentença, o magistrado pode determinar a apuração do crédito pela contadoria judicial para prevenir excesso de execução e assegurar a observância da coisa julgada.

3. É legítimo o julgamento monocrático do relator quando a matéria estiver amparada por jurisprudência dominante.

4. É válida a utilização da técnica de fundamentação per relationem, desde que haja remissão expressa aos fundamentos adotados, em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição.

Dispositivos relevantes citados: art. 37 da Constituição Federal; art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal; art. 93, IX, da Constituição Federal; arts. 4o, 8o, 492, 509, §4o, 524, §§1o e 2o, 932, IV, e 1.021 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2016852, Primeira Turma, DJe 02/05/2023; STJ, AgInt no REsp 1538662, Primeira Turma, DJe 17/12/2019; STJ, Súmula 568; STF, AI 825.520 AgR-ED, Segunda Turma.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5012963-32.2020.4.03.0000

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

AGRAVANTE: GRAMADINHO BENEFICIADORA DE BATATAS LTDA - ME, IRMAOS MUROSAKI LTDA - ME, COMERCIO DE CONFECCOES WS CAMARGO LTDA - EPP, OLAVO DE MORAES HUNGRIA, PAULO DE MORAES HUNGRIA, MAURO DE CARVALHO ALVES, LUIZ DE CARVALHO ALVES, TOSHIMI TAMURA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: TOSHIMI TAMURA - SP52441-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Agravo interno interposto por Gramadinho Beneficiadora de Batatas Ltda. ME e outros contra a decisão monocrática (id 286721783) que, nos termos do art. 932, inciso IV, do CPC, negou provimento ao agravo de instrumento.

Os agravantes sustentam, em síntese: (i) que a decisão que homologou os cálculos da Contadoria Judicial é nula por ser ultra petita, na medida em que fixou o crédito exequendo em R$ 10.966,85, valor inferior ao confessado pela própria União Federal (R$ 24.200,42), o que extrapola os limites objetivos da lide; (ii) que o julgamento deveria se restringir à parcela controvertida, preservando como incontroverso o montante de R$ 24.200,42 admitido pela executada; (iii) que a Contadoria Judicial afastou a Taxa SELIC e adotou índices estranhos à natureza tributária da dívida, em contrariedade ao comando da sentença exequenda; e (iv) que a Taxa SELIC é o índice aplicável à repetição de indébito tributário, sendo a sua utilização obrigatória no presente caso.

Pede o provimento do agravo interno (id 288199218).

A agravada apresentou contrarrazões (Id 288546435).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Agravo interno interposto pelo agravante contra a decisão monocrática que, nos termos do art. 932, inciso IV, do CPC, negou provimento ao agravo de instrumento.

A decisão atacada assentou:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gramadinho Beneficiadora de Batatas Ltda. e outros exequentes em face de decisão que acolheu os cálculos de contabilista do Juízo, fixando o valor de R$ 10.966,85 para o crédito exequendo (indébito de FINSOCIAL).

Sustentam que a decisão agravada apresenta nulidade, fixando um montante que ficou abaixo do pedido pelo exequente (R$ 30.122,26) e do defendido pela União (R$ 24.200,42). Alegam que o julgamento deveria se limitar à diferença de cálculos, com a manutenção da importância incontroversa de R$ 24.200,42.

Afirmam que a repetição de indébito tributário deve seguir a taxa de juros moratórios de 1% ao mês, sem a aplicação da Taxa Selic.

Requerem, sucessivamente, a anulação da decisão agravada, o acolhimento dos cálculos iniciais ou o valor defendido pela União.

O agravado apresentou resposta ao recurso.

É o relatório. Proferida decisão.

A possibilidade de maior amplitude do julgamento monocrático – o que pode ser controlado por meio do agravo – está consoante os princípios que se espraiam sobre todo o cenário processual, tais como o da eficiência (art. 37, CF; art. 8o do NCPC) e da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, CF; art. 4o do NCPC). Carece de razoabilidade reduzir a capacidade dos Tribunais de Apelação de resolver as demandas de conteúdo repetitivo e os recursos claramente improcedentes ou não, por meio de decisões unipessoais; ainda mais que, tanto agora como antes, essa decisão sujeita-se a recurso que deve necessariamente ser levado perante o órgão fracionário.

No âmbito do STJ rejeita-se a tese acerca da impossibilidade de julgamento monocrático do relator fundado em hipótese jurídica não amparada em súmula, recurso repetitivo, incidente de resolução de demanda repetitiva ou assunção de competência, louvando-se na existência de entendimento dominante sobre o tema. Até hoje, aplica-se, lá, a Súmula 568 de sua Corte Especial (DJe 17/03/2016). Confira-se: AgInt no AgRg no AREsp 607.489/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018 - AgInt nos EDcl no AREsp 876.175/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 29/06/2018 - AgInt no AgInt no REsp 1420787/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 26/06/2018 - AgRg no AREsp 451.815/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018.

A respeito do tema asseveram Marinoni, Arenhart e Mitidiero: “Assim como em outras passagens, o art. 932 do Código revela um equívoco de orientação em que incidiu o legislador a respeito do tema dos precedentes. O que autoriza o julgamento monocrático do relator não é o fato de a tese do autor encontrar-se fundamentada em “súmulas” e “julgamento de casos repetitivos” (leia-se, incidente de resolução de demandas repetitivas, arts. 976 e ss., e recursos repetitivos, arts. 1.036 e ss.) ou em incidente de “assunção de competência”. É o fato de se encontrar fundamentado em precedente do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em jurisprudência formada nos Tribunais de Justiça e nos Tribunais Regionais Federais em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas ou em incidente de assunção de competência capaz de revelar razões adequadas e suficientes para solução do caso concreto. O que os preceitos mencionados autorizam, portanto, é o julgamento monocrático no caso de haver precedente do STF ou do STJ ou jurisprudência firmada em incidente de resolução de demandas repetitivas ou em incidente de assunção de competência nos Tribunais de Justiça ou nos Tribunais Regionais Federais. Esses precedentes podem ou não ser oriundos de casos repetitivos e podem ou não ter adequadamente suas razões retratadas em súmulas. (“Curso de Processo Civil”, 3a e., v. 2, São Paulo, RT, 2017).

Destarte, o caso permite solução monocrática, isso sem prejuízo da interposição do recurso de agravo.

A decisão agravada deve ser mantida.

A observância da coisa julgada constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juiz, independentemente de iniciativa das partes (artigo 509, §4o, do CPC). O excesso de execução representa típica violação da coisa julgada, tanto que o juiz pode se valer de contabilista do Juízo para dimensionar o valor do crédito exequendo e restringir desde já o valor da execução, se pressentir ultrapassagem dos limites da condenação:

Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter:

I - o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1o a 3o ;

II - o índice de correção monetária adotado;

III - os juros aplicados e as respectivas taxas;

IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados;

V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;

VI - especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados;

VII - indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível.

§ 1o Quando o valor apontado no demonstrativo aparentemente exceder os limites da condenação, a execução será iniciada pelo valor pretendido, mas a penhora terá por base a importância que o juiz entender adequada.

§ 2o Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado.

(...)

Naturalmente, não se pode cogitar, na conjuntura, de transgressão do princípio jurisdicional da congruência (artigo 492 do CPC). Não se trata de conceder tutela diversa da pedida, mas de garantir a observância daquela que tenha sido efetivamente outorgada.

O Superior Tribunal de Justiça se posiciona nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. INEXISTÊNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).

2. Não há violação dos arts. 458 e 535 do CPC/1973 quando o Tribunal de origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as teses relevantes à solução do litígio.

3. A jurisprudência desta Corte Superior entende que não configura julgamento extra ou ultra petita a homologação de cálculos do contador judicial, quando estão em conformidade com o título judicial em execução, ainda que reflitam valores diversos dos apontados pelas partes.

4. O exame dos cálculos da contadoria utilizados para a liquidação do julgado importa em revolvimento de provas, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AResp 2016852, Primeira Turma, DJ 02/05/2023).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR ENCONTRADO PELA CONTADORIA JUDICIAL DIVERSO DAQUELE TIDO COMO INCONTROVERSO. INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO.

1. A alegada violação Do art. 535, II do CPC/1973 não ocorreu, tendo em vista o fato de que a lide foi resolvida nos limites propostos e com a devida fundamentação. As questões postas a debate foram decididas com clareza, não tendo havido qualquer vício que justificasse o manejo dos Embargos de Declaração. Observe-se, ademais, que o julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa à norma ora invocada.

2. Tampouco assiste razão em relação ao disposto nos arts. 128, 460 e 739-A, 3o. do CPC/1973, porquanto, no momento em que um Juiz envia um título executivo para a Contadoria para fins de conferência dos cálculos, ele apenas está exercendo mais um dos seus deveres: o controle jurisdicional. Cumpre-se, assim, a regra de que a jurisdição atue, e isso jamais poderia ser equiparado a um julgamento ultra petita.

3. A Contadoria não atua para prestar serviço exclusivamente ao Juiz, mas precipuamente aos jurisdicionados, pois um erro de cálculo pode causar prejuízo a qualquer uma das partes em um litígio. Daí porque a lei - § 3o. do art. 475 do CPC/1973 - confere ao Magistrado a prerrogativa de utilizar o serviço judicial da Contadoria quando entender necessário. Trata-se de uma prerrogativa que não importa em julgamento extra ou ultra petita, ainda que a Contadoria Judicial apure valores diversos daqueles apontados pelas partes.

Precedentes: REsp. 1.725.059/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 26.11.2018; REsp. 1.724.804/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 2.8.2018; AgInt no AREsp. 663.533/SC, Rel. Min. ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 21.11.2017; AgInt no AREsp. 1.135.665/RS, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 20.11.2017.

4. Agravo Interno do Particular desprovido.

(AgInt no Resp 1538662, Primeira Turma, DJ 17/12/2019).

Segundo os autos do cumprimento de sentença, o contabilista do Juízo apurou o valor de R$ 10.966,85 para o crédito exequendo, após o exequente pleitear o montante de R$ 30.122,26 e a Fazenda Pública indicar a quantia de R$ 24.200,42. O juiz acolheu os cálculos judiciais sob o influxo da observância da coisa julgada e da vedação do excesso de execução, sem que se possa, portanto, cogitar de nulidade da decisão homologatória pela fixação de montante superior ao considerado incontroverso.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

Pub. Int.

Decorrido o prazo legal, dê-se baixa nos autos.

São Paulo, 12 de março de 2024.

Entre a análise inicial do pedido e o julgamento do presente recurso não houve alteração substancial capaz de influir na decisão proferida, permitindo-se a adoção de tais fundamentos como razão de decidir, porquanto "reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação per relationem, que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado — referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) — constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir" (AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).

Eventual alegação de impossibilidade de julgamento monocrático fica ora afastada com o julgamento dos presentes recursos.

Verificando-se que permanecem íntegros os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se a sua manutenção.

A decisão agravada está de acordo com o disposto no art. 1.021 do CPC/2015, inclusive § 3o, baseado no princípio da dialética recursal, seguindo jurisprudência dominante, inclusive. Inexiste qualquer vício a justificar a sua reforma.

Nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA E PRESERVAÇÃO DE VALOR INCONTROVERSO. INEXISTÊNCIA. CONTROLE JUDICIAL DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. OBSERVÂNCIA DA COISA JULGADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, IV, do CPC, negou provimento a agravo de instrumento interposto no âmbito de cumprimento de sentença relativo à repetição de indébito de FINSOCIAL.

No processo de origem, o juízo homologou cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, fixando o crédito exequendo em R$ 10.966,85, valor inferior ao indicado pelos exequentes (R$ 30.122,26) e também ao montante apresentado pela União como devido (R$ 24.200,42).

Os agravantes sustentam a existência de nulidade por julgamento ultra petita, ao argumento de que o valor fixado não poderia ser inferior à quantia admitida pela executada, defendendo ainda que a decisão deveria limitar-se à parcela controvertida dos cálculos e que a repetição de indébito tributário deveria observar a aplicação da Taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se: (i) a homologação de cálculos elaborados pela contadoria judicial em valor inferior ao indicado pelas partes caracteriza julgamento ultra ou extra petita; (ii) seria obrigatória a preservação do valor indicado como incontroverso pela Fazenda Pública; e (iii) seria inadequado o julgamento monocrático do agravo de instrumento pelo relator.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático do recurso é admissível quando a controvérsia encontra solução em jurisprudência dominante, sendo compatível com os princípios da eficiência e da duração razoável do processo, nos termos do art. 932, IV, do CPC e da orientação consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

No cumprimento de sentença, compete ao magistrado zelar pela observância da coisa julgada e evitar excesso de execução, podendo determinar a elaboração de cálculos pela contadoria judicial para aferição do montante efetivamente devido, conforme autoriza o art. 524, §§ 1o e 2o, do CPC.

A homologação de cálculos elaborados pelo contador judicial, ainda que resultem em valor diverso daquele indicado pelas partes ou inferior ao montante apontado como incontroverso, não configura julgamento extra ou ultra petita quando os valores apurados se mostram compatíveis com os limites do título executivo.

A atuação da contadoria judicial constitui instrumento de controle jurisdicional voltado à correta liquidação do título, sendo legítima a fixação de valor distinto das estimativas apresentadas pelas partes quando verificada divergência em relação aos parâmetros definidos na decisão transitada em julgado.

No caso concreto, os cálculos judiciais apuraram crédito exequendo de R$ 10.966,85, sendo corretamente homologados pelo juízo de origem com fundamento na observância da coisa julgada e na vedação ao excesso de execução, inexistindo nulidade ou violação ao princípio da congruência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

1. a homologação de cálculos elaborados pela contadoria judicial, em valor diverso daquele indicado pelas partes ou inferior ao montante apontado como incontroverso, não configura julgamento extra ou ultra petita quando respeitados os limites do título executivo.

2. No cumprimento de sentença, o magistrado pode determinar a apuração do crédito pela contadoria judicial para prevenir excesso de execução e assegurar a observância da coisa julgada.

3. É legítimo o julgamento monocrático do relator quando a matéria estiver amparada por jurisprudência dominante.

4. É válida a utilização da técnica de fundamentação per relationem, desde que haja remissão expressa aos fundamentos adotados, em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição.

Dispositivos relevantes citados: art. 37 da Constituição Federal; art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal; art. 93, IX, da Constituição Federal; arts. 4o, 8o, 492, 509, §4o, 524, §§1o e 2o, 932, IV, e 1.021 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2016852, Primeira Turma, DJe 02/05/2023; STJ, AgInt no REsp 1538662, Primeira Turma, DJe 17/12/2019; STJ, Súmula 568; STF, AI 825.520 AgR-ED, Segunda Turma.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARISA SANTOS

Relatora do Acórdão